Tribunal: STF
Processo: RHC 63924
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-12
Data de publicação: 1986-09-12

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO DECRETADA EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA
HOMOLOGATORIA DE ACORDO SOBRE ALIMENTOS. DENEGAÇÃO DO 'WRIT' PELO
TRIBUNAL LOCAL, EMBORA DECLARANDO A NECESSIDADE DE EXCLUSAO DE
CERTAS PARCELAS DA CONTA DO DÉBITO ALIMENTAR, QUE JUSFITICOU O
DECRETO DE PRISÃO. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, EM PARTE, PARA
CONCESSÃO DA ORDEM COM REVOGAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO, ATÉ QUE SE
REFACA O CALCULO, COM AS EXCLUSÕES DETERMINADAS PELO ARESTO
RECORRIDO, QUE NÃO PODE SER MODIFICADO NESSE PONTO POR SE
TRATAR DE RECURSO DO PACIENTE.